Tribunal: TJSP
Processo: 1016957-82.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CDHU – Cessão de direitos – Comprovação da quitação do preço – Irrelevância da falta de anuência da CDHU em relação às cessões sucessivas - Muito embora alegue a existência de cláusula que vede a cessão desautorizada, falhou na fiscalização, e mediante a prova de quitação do imóvel, enquanto subsistente, não pode opor-se à transferência do bem para o autor –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CDHU – Cessão de direitos – Comprovação da quitação do preço – Irrelevância da falta de anuência da CDHU em relação às cessões sucessivas - Muito embora alegue a existência de cláusula que vede a cessão desautorizada, falhou na fiscalização, e mediante a prova de quitação do imóvel, enquanto subsistente, não pode opor-se à transferência do bem para o autor – Improcedência da ação em relação aos cedentes - Recurso provido em parte.